Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708205-55.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimada, juntou contracheques, que, ao serem analisados, não comprovam que o autor faz jus ao benefício. Ademais, as dívidas pessoais da parte recorrente não caracterizam hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito